Tribunal: CARF
Processo: 16682.902791/2012-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-07-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.902791/2012-64
ACÓRDÃO
1402-006.974 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2006
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. IRPJ. SALDO NEGATIVO. DIREITO
CREDITÓRIO NÃO RECONHECIDO. COMPROVAÇÃO INSUFICIENTE.
Não apresentação de prova inequívoca hábil e idônea tendente a
comprovar a existência e validade de indébito tributário derivado de saldo
negativo de IRPJ, acarreta a negativa de reconhecimento do direito
creditório e, por consequência, a não-homologação da compensação
declarada em face da impossibilidade de a autoridade administrativa aferir
a liquidez e certeza do pretenso crédito.
COMPENSAÇÃO. IRRF. APROVEITAMENTO EM PERÍODO DE APURAÇÃO
DIVERSO DE SUA OCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
A legislação não autoriza que as retenções na fonte sejam computadas na
apuração do IRPJ de período de apuração diverso de sua ocorrência (Lei
9.430/1996, art. 2o, § 4o, III, c/c art. 6o, § 1o, II). O que se restitui ou
compensa é sempre o saldo negativo de IRPJ, e não retenções de IR-fonte
ocorridas ao longo de um determinado ano ou trimestre.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam s membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do recurso
voluntário e a ele negar provimento.

assinado digitalmente
Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Fl. 164
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.974 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902791/2012-64
2
assinado digitalmente
Rafael Zedral- Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Alessandro Bruno Macedo
Pinto, Alexandre Iabrudi Catunda, Mauritania Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral, Ricardo
Piza di Giovanni, Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

RELATÓRIO
Da Declaração de Compensação
Trata-se de processo referente ao PER/DCOMP eletrônico no qual se indicou como origem
do crédito, o saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2006, no valor de R$ 1.525.089,53.
Da Análise do PER/DCOMP
Por meio do despacho o Despacho Decisório eletrônico de e-fls. 81, a unidade da RFB que
jurisdiciona o contribuinte reconheceu parcialmente o crédito, no valor de R$ 1.416.791,49, tendo como
consequência a homologação parcial das compensações vinculadas.
A Unidade de origem da RFB analisou as parcelas da composição do crédito conforme
abaixo:

A relação detalhada da análise de cada retenção encontra-se no relatório de e-fls.
82/82, sendo que as retenções glosadas parcialmente estão destacadas abaixo:

Fl. 165
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.974 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902791/2012-64
3
Cientificada do despacho decisório, em 14/09/2012 (fl. 87), a interessada
apresentou, em 16/10/2012 (fl. 23), a manifestação de inconformidade de fls. 06/07, cuja síntese
é a seguinte:
"(...) No relatório "Detalhamento do Crédito", extraído do sítio da Receita Federal
do Brasil, foram apontadas as informações que deram origem ao débito cobrado no
Despacho Decisório em referência (Anexo 02), a saber:
1- O valor de R$ 108.070,54, referente às retenções de Imposto de Renda
realizadas pelas fontes pagadoras: Tribunal Superior do Trabalho - TST (CNPJ n°
00.509.968/0001-48) e Casa da Moeda do Brasil (CNPJ n° 34.164.319/0005- 06), não foi
confirmado.
Com relação ao TST, a Golden Cross considerou como Imposto de Renda Retido
na Fonte no ano-calendário de 2006, as retenções cujos pagamentos dos serviços foram
realizados durante o ano. No entanto, o Comprovante Anual de Rendimentos Pagos
emitido pelo TST referente ao ano-calendário de 2006, não contemplou no mês de
janeiro, o valor recebido pela Golden Cross em 03/01/2006 (R$ 1.374.955,98), cujo
imposto de renda retido foi de R$ 65.997,89 (Anexo 03).
Ocorre que, o TST informou no Comprovante Anual de Rendimentos Pagos
correspondente ao ano-calendário de 2005, no mês de dezembro, o valor da retenção
ocorrida em janeiro de 2006. Valor este que não foi utilizado pela Golden Cross, no ano-
calendário de 2005, conforme comprovado na DIPJ - Exercício 2006 (Anexo 04).
O mesmo fato ocorreu com a Casa da Moeda, ou seja, foram efetuados depósitos
na conta da Golden Cross no dia 03/01/2006, no valor de R$ 876.674,84, com retenção de
imposto de renda no valor de R$ 42.080,39, contudo, a referida retenção não foi
informada no Comprovante Anual de Rendimentos referente ao ano-calendário de 2006.
O referido valor foi informado no Comprovante, relativo ao ano-calendário de 2005.
Vale ressaltar, que este valor não foi utilizado pela Golden Cross, no ano-calendário de
2005, conforme comprovado na DIPJ - Exercício 2006 (Anexo 05). (...)
2-
O
valor
de
R$
227,50,
correspondente
ao
PER/DCOMP
n°
35578.77858.171007.1.7.02-3667, não foi confirmada.
Segue cópia do DARF, no valor original de R$ 227,50, referente a competência
dezembro/2006, comprovando o pagamento do débito não homologado na PER/DCOMP
(Anexo 06).
Face ao acima exposto, a Golden Cross manifesta inconformidade na cobrança do
débito apontado no Despacho Decisório n° 031042005, no valor original de R$ 118.787,5
e requer a homologação, em sua totalidade, das PER/DCOMPs n°s
25310.73085.061107.1.7.02-1062,
17934.56302.201107.1.3.02-5478
e
29109.86531.070211.1.7.02-4324, visto que o crédito (Saldo Negativo de IRPJ) foi
suficiente para compensar integralmente os débitos informados nas referidas
PER/DCOMPs. (...)"
Em sessão de 27 de novembro de 2019 (e-fls.93) a DRJ julgou parcialmente
procedente a Manifestação de Inconformidade do contribuinte.
O relator observou que a recorrente pretendeu utilizar as parcelas das retenções
glosadas em período de apuração diverso do fato gerador do tributo, em desacordo com o
regime de competência, visto que, conforme alega a própria recorrente, os valores referem-se ao
ano-calendário anterior (2005), ainda que depositados em conta corrente no ano de 2006:
Fl. 166
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.974 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902791/2012-64
4
“A legislação do imposto de renda adota o regime de competência quando se
refere ao reconhecimento das receitas, de acordo com as disposições da Lei no 6.404, de
15 de dezembro de 1976 - LSA (§ 1o do art. 274 do Regulamento do Imposto de Renda,
aprovado pelo Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 - RIR/99).
Logo, o IRRF passível de dedução na determinação do imposto é aquele
correspondente aos rendimentos computados na declaração, conforme o regime de
competência contábil, devendo ser totalmente aproveitado no respectivo ano-calendário.
Incabível, pois, a transferência de saldo não utilizado de IRRF retida na fonte
para ano-calendário subsequentes. No caso, o IRRF do ano-calendário de 2005 para o
ano-calendário de 2006. Por tal razão, correto o procedimento fiscal ao glosar os
valores de IRRF do ano-calendário de 2005 utilizados pela contribuinte para compor o
saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2006.” Voto do relator na e-fls. 98/99.
No entanto, os julgadores decidiram confirmar a parcela de compensação de
estimativa no valo de R$ 227,50, valor este ao final reconhecido no Acórdão recorrido.
Ciente da decisão de primeira instância em 19/04/2021 (e-fls. 112), o ora
Recorrente apresenta Recurso Voluntário em 19/05/2021 (e-fls.113), no qual expõe os
fundamentos de fato e de direito que serão desenvolvidos no voto.
Ao final, pede a revisão do Acórdão da DRJ no sentido de que seja deferido seu
pleito.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rafael Zedral - Relator
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017. Demais disso, observo que o recurso é
tempestivo e atende os outros requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.
DO MÉRITO
Quanto ao mérito, o Recurso Voluntário deve ser declarado improvido.
A recorrente alega que a sua apuração do IRPJ está de acordo com a legislação,
pois, no caso de retenções feitas por entes públicos, o fato gerador do IRRF só se concretiza no
momento do recebimento dos valores, adotando-se o regime de caixa.
Essa argumentação da recorrente não encontra respaldo na norma legal. O artigo
41 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995, estabelece que, para as empresas tributadas pelo
lucro real, a dedução dos tributos e contribuições deve seguir o regime de competência:
Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995
Fl. 167
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.974 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902791/2012-64
5
“Art. 41. Os tributos e contribuições são dedutíveis, na determinação do lucro real,
segundo o regime de competência.”
A mesma lei 8.981/1995 (link), no seu artigo 25 prescreve que os rendimentos das
pessoas jurídicas são tributados à “medida em que os rendimentos, ganhos e lucros forem sendo
auferidos.” 1
Portanto, tanto o rendimento auferido quanto o tributo retido devem ser
registrados no período de apuração em que ocorreram, observando-se o regime de competência.
Para esclarecer qualquer dúvida, o Secretário da RFB editou o Ato Declaratório
Interpretativo RFB no 8/2014, explicando que a retenção do IRPJ, e consequentemente, da CSLL, se
dá na data da emissão da nota fiscal:
“ATO DECLARATÓRIO INTERPRETATIVO RFB No 8, DE 02 DE SETEMBRO DE 2014
(Publicado(a) no DOU de 03/09/2014, seção 1, página 21)
Dispõe sobre o momento da ocorrência do fato
gerador do imposto sobre a renda na fonte, no caso de
importâncias creditadas.
O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, no uso da atribuição
que lhe confere o inciso III do art. 280 do Regimento Interno da Secretaria da Receita
Federal do Brasil, aprovado pela Portaria MF no 203, de 14 de maio de 2012, e tendo em
vista o disposto nos arts. 43 e 114, nos incisos I e II do art. 116 e nos incisos I e II do art.
117 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), no
art. 647 do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 - Regulamento do Imposto sobre a
Renda (RIR/1999), no Parecer Normativo CST no 07, de 2 de abril de 1986, no Parecer
Normativo CST no 121, de 31 de agosto de 1973, bem como o que consta no eProcesso no
10104.720002/2011-75, declara:
Art. 1o Considera-se ocorrido o fato gerador do imposto sobre a renda na
fonte, no caso de importâncias creditadas, na data do lançamento contábil efetuado por
pessoa jurídica, nominal ao fornecedor do serviço, a débito de despesas em contrapartida
com o crédito de conta do passivo, à vista da nota fiscal ou fatura emitida pela
contratada e aceita pela contratante.
Art. 2o A retenção do imposto sobre a renda na fonte, incidente sobre as
importâncias creditadas por pessoa jurídica a outra pessoa jurídica pela prestação de
serviços caracterizadamente de natureza profissional, será efetuada na data da
contabilização do valor dos serviços prestados, considerando-se a partir dessa data o
prazo para o recolhimento.
CARLOS ALBERTO FREITAS BARRETO”
Solução de Consulta no 307, da lavra da Coordenação Geral de Tributação COSIT de
17 de dezembro de 2019 estabeleceu uma distinção entre o significado do conceito de “crédito”
de um rendimento quando se tratar de rendimento de pessoa jurídica ou de pessoa física.

1 Art. 25. A partir de 1o de janeiro de 1995, o Imposto de Renda das pessoas jurídicas, inclusive das equiparadas, será
devido à medida em que os rendimentos, ganhos e lucros forem sendo auferidos.
Fl. 168
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.974 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902791/2012-64
6
No caso de pessoa jurídica, a COSIT entende que o termo “creditar” um rendimento
significa registrar a crédito do beneficiário a renda auferida, e não o crédito (depósito) em conta
corrente:
16. Vale acrescentar que a disponibilidade jurídica da renda e proventos de
qualquer natureza está associada ao regime de competência de reconhecimento de
receitas e despesas, adotado pela legislação comercial e pela legislação tributária,
mormente para fins de apuração do Imposto sobre a Renda das Pessoas Jurídicas
(IRPJ), especialmente pelas empresas tributadas pelo lucro real (Lei no 6.404, de 15
de dezembro de 1976 – Lei das S.A., arts. 177 e 187, § 1o; RIR/2018, art. 258, § 1o,
arts. 259, 265, 286 e 587, § 2o). Conforme esclarece o Parecer Normativo CST no
58, de 1o de setembro de 1977, o “regime de competência costuma ser definido, em
linhas gerais, como aquele em que as receitas ou despesas são computadas em
função do momento em que nasce o direito ao rendimento ou a obrigação de pagar
a despesa”.
17. Assim, nas hipóteses de incidência do Imposto sobre a Renda na fonte em
relação a rendimentos auferidos por pessoas jurídicas, tal como demonstra sabê-lo
a Solução de Consulta n.o 307 Cosit Fls. 66 consulente, o termo crédito significa
o crédito contábil, efetuado por pessoa jurídica, em conta do passivo, nominal
ao beneficiário – orientação já consignada no Ato Declaratório Interpretativo RFB
no 8, de 2 de setembro de 2014, e, ainda, na Solução de Divergência Cosit no 26, de
31 de outubro de 2013, e nas Soluções de Consulta Cosit no 161, de 24 de junho de
2014, e no 153, de 2 de março de 2017.
Portanto, entendo que o Acórdão da DRJ deve ser mantido, posto que não
vislumbro nenhuma nulidade ou questão de ordem pública que provoque arguição de ofício.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito,
negar-lhe provimento.
É como voto.
assinado digitalmente
Rafael Zedral – relator.

Fl. 169
DF CARF MF
Original